Tribunal: TCU
Processo: 021.427/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de pensão militar. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão da pensão Adriana Maria Lage da Costa (XXX.254.245-XX); Ivana Aparecida Gomes Lage Matos (XXX.739.895-XX); Marialva Santos Lage (XXX.006.115-XX); Roberta Cristina Gouvea Lage (XXX.508.746-XX) , recusando o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão da pensão de Adriana Maria Lage da Costa (XXX.254.245-XX); Ivana Aparecida Gomes Lage Matos (XXX.739.895-XX); Marialva Santos Lage (XXX.006.115-XX); Roberta Cristina Gouvea Lage (XXX.508.746-XX), com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimado da irregularidade verificada; 9.3.3. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.3., representando a este Tribunal, caso necessário.